Tribunal: STF
Processo: ARE 961985
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto a adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.